Tribunal: TJSP
Processo: 1022252-32.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda de lote. Restituição de parcelas referentes ao IPTU, quitadas perante o órgão público. Autor que alega não mais ser proprietário do imóvel, tendo celebrado distrato com a ré, cabendo a esta o pagamento do imposto. Ausente prova do distrato (art. 373, I do CPC). Autor deve suportar as consequências da não demonstração cabal

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Compromisso de compra e venda de lote. Restituição de parcelas referentes ao IPTU, quitadas perante o órgão público. Autor que alega não mais ser proprietário do imóvel, tendo celebrado distrato com a ré, cabendo a esta o pagamento do imposto. Ausente prova do distrato (art. 373, I do CPC). Autor deve suportar as consequências da não demonstração cabal dos fatos constitutivos de seu direito. Ação improcedente. Recurso desprovido.